Tribunal: TJMT
Processo: 1042217-87.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042217-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pagamento, Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUIS RICARDO DE OLIVEIRA - CPF: 973.111.891-87 (ADVOGADO), MATHEUS ELI MARTINELLI LANGARO - CPF: 042.041.871-70 (AGRAVANTE), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVADO), JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
MATHEUS ELI MARTINELLI LANGARO
.

AGRAVADO(S):

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
ATO
QUE POSTERGA A ANÁLISE DA CONTESTAÇÃO. ATO SEM CUNHO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. TEMA 1040 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado contra despacho do juízo de origem que postergou a análise da contestação para momento posterior ao cumprimento da liminar de busca e apreensão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o despacho judicial que posterga a apreciação da contestação — sob fundamento de observância ao Tema 1040/STJ — possui conteúdo decisório capaz de ensejar a interposição de Agravo de Instrumento.

III. Razões de decidir

3. O ato judicial impugnado limita-se a regular o andamento do feito, vinculando a apreciação da contestação ao cumprimento da liminar, nos exatos termos do Tema Repetitivo 1
.
040 do STJ.

4. Ausente qualquer comando que resolva controvérsia processual ou material, não se trata de decisão interlocutória, mas de despacho desprovido de conteúdo decisório.

5. A legislação processual (CPC/2015,
arts
. 203, §3º, e 1.015) não contempla recurso contra atos meramente ordinatórios, nem se verifica situação excepcional que justifique a mitigação da taxatividade recursal.

6. Precedentes do TJMT reconhecem a irrecorribilidade de atos semelhantes, reforçando o caráter ordinatório de despachos que impulsionam o feito sem prejuízo imediato às partes.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Não cabe Agravo de Instrumento contra despacho judicial que posterga a análise da contestação para após o cumprimento da liminar de busca e apreensão, nos termos do Tema 1040 do STJ, por se tratar de ato desprovido de conteúdo decisório.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 203, §3º, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1040;
TJMT, AI 1031986-35.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, j. 25.02.2025; TJMT, AI 1011387-75.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 19.10.2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de
GRAVO INTERNO, interposto por MATHEUS ELI MARTINELLI LANGARO, contra decisão monocrática (ID. 331818372), proferida nestes autos, a qual não conheceu do Agravo de Instrumento.

Consta da decisão monocrática que o Agravo de Instrumento foi interposto contra pronunciamento do Juízo de origem (ID. 215080356 – autos de origem
PJe
nº 1003799-47.2024.8.11.0087, Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte-MT), que postergou a análise da contestação para após o cumprimento integral da liminar, com fundamento no Tema Repetitivo 1040 do STJ, razão pela qual se concluiu pela inadmissibilidade do recurso, por se tratar de ato destituído de conteúdo decisório.

Em suas razões recursais, fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicas, quais sejam:

1.

O agravante afirma que a decisão de origem, embora tenha sido rotulada como providência alinhada ao Tema 1.040/STJ, não se limitaria a ato ordinatório, mas ostentaria conteúdo decisório e efeitos concretos sobre sua esfera jurídica, pois impede, naquele momento, a apreciação de matérias relevantes deduzidas em contestação e aptas a alterar o curso do processo e da liminar.

2
.
Sustenta ainda
, que sua contestação conteria matérias de ordem pública e argumentos urgentes com potencial, inclusive, de extinguir a ação (ao mencionar preliminar de inépcia) e/ou de revogar a liminar, razão pela qual a postergação configuraria decisão interlocutória “de impacto”, e não mero expediente.

3.

O agravante vincula a urgência à afirmação de que a postergação impede que o Juízo aprecie, de imediato, tese de quitação e de inexistência de mora, por ele lastreada em “fundamento contábil e documental”, alegando que a apreensão do primeiro bem teria gerado valor suficiente para quitar integralmente o débito do contrato nº 2220430, com saldo credor de R$ 1.512.423,46, suficiente para cobrir eventual débito remanescente relacionado ao contrato nº 2133743.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, com a reforma da decisão monocrática (ID. 331818372) e o conhecimento e processamento do Agravo de Instrumento.

Por sua vez, a parte Agravada apresentou contrarrazões em ID.
340508896
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
MATHEUS ELI MARTINELLI LANGARO.

AGRAVADO(S):
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
AGRAVO INTERNO (ID. 337688895), interposto por MATHEUS ELI MARTINELLI LANGARO, contra decisão monocrática (ID. 331818372) que não conheceu do Agravo de Instrumento, por manifesta inadmissibilidade, ao fundamento de que o pronunciamento atacado na origem consistiu em mero despacho, destituído de conteúdo decisório, além de ter determinado a intimação do agravante para recolher o preparo recursal, ante a inexistência de concessão prévia de justiça gratuita em 1º grau.

O agravante sustenta, em síntese, que o ato judicial impugnado teria caráter decisório, pois, ao
postergar o exame da contestação
, teria gerado prejuízo processual.

1. MÉRITO

Consoante assentado na decisão monocrática (ID. 331818372), o Agravo de Instrumento foi manejado contra ato do Juízo de origem que postergou a análise da contestação para momento posterior ao cumprimento integral da liminar de busca e apreensão, em observância ao Tema Repetitivo 1040 do STJ, circunstância que, por si, evidencia tratar-se de providência de impulso processual, sem carga decisória apta a atrair recorribilidade imediata por agravo de instrumento.

Embora o agravante sustente que a postergação da análise defensiva produziria efeitos práticos relevantes e que haveria urgência (inclusive quanto à essencialidade de bens e alegação de quitação), tais circunstâncias, por si, não alteram a natureza do ato judicial apontado, que se limita a ordenar o momento de
apreciação da contestação em conformidade com a orientação firmada no Tema 1040
, senão vejamos:

“Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.”

No caso dos autos, o ato impugnado não contém comando decisório. O magistrado de origem não apreciou questão de mérito, não extinguiu fase processual, tampouco resolvida controvérsia processual ou material.

Limitou-se a sinalizar a necessidade
do cumprimento da liminar deferida
— providência eminentemente gerencial, sem qualquer carga decisória ou aptidão para gerar gravame processual imediato.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência caseira:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CONTRATO ESTUDANTIL –DESPACHOQUE NOMEIA O PERITO – ALEGAÇÃO DE DISPENSABILIDADE DE PERÍCIA – OBRIGAÇÃO FIXADA NA DECISÃO SANEADORA – AUSÊNCIA DE CONTEÚDODECISÓRIONA DECISÃO AGRAVADA – IRRECORRIBILIDADE – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1
. Os despachos de mero expediente, pronunciamentos meramente ordinatórios que têm o escopo de impulsionar o andamento processual, são irrecorríveis, conforme preconiza o art. 1.001 do Código de Processo Civil.

2. No presente caso, vê-se que a decisão agravada não possui cunho decisório, tratando-se de mera determinação de atos em observância à marcha processual, nomeação de perito, cuja realização da prova foi deferida no despacho saneador; logo não constitui decisão interlocutória a autorizar a interposição de agravo de instrumento.

3. Agravo interno desprovido.

(N.U 1031986-35.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025,
Publicado
no DJE 25/02/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO –DESPACHOSEM CONTEÚDODECISÓRIO- OMISSÃO - VÍCIO
INEXISTENTE – TAXATIVIDADE MITIGADA – NÃO CABIMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Não deve ser conhecido o agravo de instrumento, se o ato judicial de primeiro grau combatido não apresenta nenhum cunho decisório(art. 1.001/CPC).

Inexistindo qualquer vício do art. 1.022 do CPC no acórdão, deve o recurso de embargos declaratórios ser rejeitado.

Se o pronunciamento judicial impugnado por meio do agravo de instrumento constitui despacho de mero expediente, seu conteúdo não vislumbrou urgência a ponto de reconhecer a mitigação da taxatividade no art. 1.015 do CPC.

(N.U 1011387-75.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 19/10/2024,
Publicado
no DJE 19/10/2024) -grifo nosso

Como é cediço, a recorribilidade das decisões judiciais por meio de agravo de instrumento pressupõe a conjugação interpretativa dos
arts
. 203, §2º, e 1.015, caput, do Código de Processo Civil, de modo que somente os pronunciamentos judiciais dotados de conteúdo decisório — ou seja, aqueles que, de forma direta ou imediata, afetam direitos processuais ou materiais das partes — podem ser objeto do referido recurso.

Transcrevem-se, para melhor compreensão, os dispositivos legais pertinentes:

“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§1º. Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos
arts
. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§2º. Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.

§3º. São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.

§4º. Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário.”

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I -
tutelas
provisórias;

II -
mérito
do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV -
incidente
de desconsideração da personalidade jurídica;

V -
rejeição
do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI -
exibição ou posse
de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX -
admissão ou inadmissão
de intervenção de terceiros;

X -
concessão, modificação ou revogação
do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1
º ;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (...)” – Grifo nosso

Logo, não se verifica motivo para afastar a conclusão lançada no decisum monocrático quanto à manifesta inadmissibilidade do Agravo de Instrumento, devendo ser mantido o não conhecimento.

Com efeito, a linha argumentativa apresentada é incapaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela r. decisão, de modo que não se revela apto a alterar a conclusão alcançada, devendo ser integralmente mantida em seus exatos termos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática fustigada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026